Tribunal: TJPA
Processo: 0039027-39.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0039027.39.2008.8.14.0301
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA (OAB/PA nº. 6.258) atuando em causa própria
EMBARGADO (S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A (Advogado: Patrícia de Nazareth da Costa e Silva (OAB/PA nº. 11.274) e ACÓRDÃO nº. 210.174(DJ 28.11.2019)
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA.
1-

O acórdão embargado conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por José Célio Santos Lima, mantendo a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que denegou a segurança pleiteada nos autos do MS .nº.0039027.39.2008.8.14.0301, ante a ausência de violação a direito líquido e certo;
2-

No caso dos autos o vício suscitado, isto é, a obscuridade não se revela nos autos, uma vez que o
decisum
é compreensível e claro, acerca do seu conteúdo, inclusive no que se refere a impossibilidade de adentrar acerca da discussão dos honorários advocatícios;
3-

Pretende o Embargante a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, bem como a rediscussão de matéria já julgada. Impossibilidade.
4-

Embargos conhecidos e desacolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não havendo qualquer
vício do artigo 1.022 do CPC/2015
a ser sanado no acórdão guerreado, conheço dos Embargos de Declaração, porém
DEIXAR DE ACOLHÊ-LOS
.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/03/2020 a 09/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração com efeito modificativo(fls. 273-283), opostos por
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
contra
Acórdão nº. 210.174
(fls. 270-272 v.), que conheceu da Apelação, porém negou-lhe provimento.

Em síntese, sustenta
obscuridade
no julgado no que tange ao percentual dos honorários advocatícios.

Alega que o contrato firmado entre os litigantes já embute o percentual de 20% (vinte por cento) de honorários em caso de demanda judicial conforme determina a súmula 47 do STF. Assevera que
o item 1

da cláusula 9
prevista no contrato firmado, prevê que se o advogado ora embargante, atuar no processo, com outros advogados do embargado, a divisão dos honorários deve ser
pro rata
.

Suscita ainda,
o item 3,
da referida cláusula, o qual dispõe que caso a parte contrária não disponha de bens ou não suporte o ônus dos honorários advocatícios ou sucumbência, o contratante ora embargado deverá pagar, à título de honorários, 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado.

Tece comentários sobre o art.85, §2º do CPC/15 que prevê a fixação de honorários advocatícios entre 10 e 20%, sobre o valor da condenação.

Requer ao final, o acolhimento dos embargos para que seja determinado o percentual dos honorários no contrato de prestação de serviço.

Contrarrazões às fls.286-290, refutando todos os argumentos recursais e pugnando pela manutenção do acórdão guerreado.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora).

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
contra
Acórdão nº. 210.174.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão
;
assim como a correção de

erro material

do julgado.
Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sobre os embargos de declaração ensina SÔNIA MÁRCIA HASE DE ALMEIDA BAPTISTA
1
:
¿Para os embargos de declaração o recorrente deve indicar os motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o vício ou os vícios que a seu ver contém.
Fundamentar um recurso, diz Barbosa Moreira, nada mais é, em regra, que criticar a decisão recorrida
. Estabelece-se a distinção entre recursos de `fundamentação livre¿ e recursos de `fundamentação vinculada¿
. Os embargos de declaração, nessa classificação, são recurso de fundamentação vinculada, pois o recorrente precisa invocar o vício da decisão (omissão, contradição e obscuridade), para que o recurso caiba; e precisa demonstrar-lhe a efetiva ocorrência na espécie, para que o recurso proceda
. Nesse sentido, a tipicidade do vício é, pois, pressuposto do cabimento do recurso, se o vício for típico, o juiz não conhecerá daquele.
A existência real do vício é pressuposto de procedência do recurso, se o vício, típico embora, não existir, o juiz ou o tribunal conhecerá do pedido, mas lhe negará provimento
¿.GRIFEI

Conforme relatado alhures, o recorrente alega
obscuridade
no julgado.

Dos argumentos expostos vejo que nenhum se amolda ao vício da obscuridade, que se caracteriza quando a decisão prolatada pelo julgador não é compreensível total ou parcialmente, ou seja, a ideia do magistrado não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu integral conteúdo.

De acordo com os autos e delineado, no acórdão atacado, o objeto do mandado de segurança visava apenas a nulidade da decisão da autoridade coatora que extinguiu, unilateralmente, a relação contratual, conforme pedido requerido na exordial, que ora transcrevo (fls.17/18).
5
) DO PEDIDO FINAL
Na busca do seu direito público subjetivo (art.4º - Lei n º.8.666), considerando as disposições do art.5º, LXIX da Constituição Federal, e as disposições das Lei nº.1.533/51 e 4.348/64, por todos os fundamentos já expendidos,
REQUER
a impetrante, que, conceda a cautela, e notificada a autoridade coatora para prestar as informações de praxe
, SEJA CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA, PARA DECLARAR NULA A DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE EXTINGUIU A RELAÇÃO CONTRATUAL, UNILATERALMENTE, CUJA PRORROGAÇÃO JÁ ESTAVA HOMOLOGADA DESDE 28/07/2008.

Portanto, o objeto da ação mandamental era analisar a legalidade ou não da decisão da autoridade coatora que extingui a relação contratual firmada entre as partes envolvidas, o que foi devidamente enfrentada e fundamentadas as razões para a manutenção da sentença de primeiro grau que denegou a segurança.

Lado outro, no acórdão atacado foi consignado que, em
relação aos honorários decorrentes da atuação anterior do
ora embargante,
o contrato extinto
regulou expressamente
este assunto na sua Cláusula Nona
e
que qualquer discussão acerca do mesmo não seria possível na via mandamental
, cabendo ao recorrente buscar a
satisfação de eventual crédito pela via judicial adequada
.

Desta forma, resta inconteste que o embargante busca por meio dos embargos de declaração, rediscutir questões já apreciadas com intuito de modificar o julgado, o que é incabível já que os aclaratórios não visam tal fim.

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE IMPÕE. - Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, não demonstrando a efetiva necessidade de aplicabilidade do artigo 1022 do CPC, há de rejeitar os embargos de declaração. - Irresignações sobre questões de mérito do julgado, não podem ser objeto de embargos de declaração, pois esses somente se prestam para o aclaramento de omissões, obscuridades, contradições e erros materiais. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0105.15.017002-2/003, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2019, publicação da súmula em 29/11/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. Embargos de declaração com efeito infringente somente têm aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssimas exceções, quando é mera decorrência da correção do vício efetivamente existente, ou quando se trata de erro material, não se prestando a uma nova tentativa de rediscutir do julgado. Mesmo que tenham por finalidade superar o óbice do prequestionamento, os embargos de declaração devem se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70074791708, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 18/10/2017)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada, pois são cabíveis em hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil, quais sejam: quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, a parte busca rediscutir a matéria. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70075425207, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 09/10/2017)

Portanto, a decisão embargada foi devidamente motivada, daí podendo se concluir que a pretensão do Embargante não é outra senão, que haja nova manifestação sobre as matérias deduzidas, agora, em seu favor, o que revela mera insatisfação com a decisão proferida, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante.

Destarte, o acórdão embargado não se ressente de qualquer dos defeitos a que alude o art. 1.022 do CPC/2015, nele não se vislumbrando qualquer vício.

Ante o exposto, não havendo qualquer
vício do artigo 1.022 do CPC/2015
a ser sanado no acórdão guerreado, conheço dos Embargos de Declaração, porém
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.
DESEMBARGADORA CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

1
In Dos Embargos de Declaração, Editora Revista dos Tribunais, p. 105-106).

IV